Tribunal: STF
Processo: HC 134289
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 69 do Código Penal). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Grande quantidade de droga apreendida (29,4kg de maconha), bem como apetrechos para o tráfico (balança de precisão digital e anotação manuscrita referente à contabilidade do narcotráfico). Possibilidade concreta de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.